Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725283-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: SALOMAO MENDES DA SILVA EMBARGADO: AMANDA PEREIRA CAETANO D E S P A C H O Manifeste-se a parte credora sobre ofício de ID 58307132 e documentos seguintes. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora